Tribunal: TJMT
Processo: 1005230-05.2020.8.11.0040
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005230-05.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cláusula Penal, Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, Sucumbência, Honorários Advocatícios, Custas, Nulidade, Citação, Provas, Depoimento, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JULIAN VALERIO POLETO - CPF: 017.958.031-00 (RECORRENTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), HUGO XAVIER DE VASCONCELOS - CPF: 143.932.392-53 (RECORRIDO), RODRIGO OTAVIO BORGES MELO - CPF: 512.991.862-20 (ADVOGADO), STEEL FRAME AMAZONIA LTDA - CNPJ: 15.063.819/0001-75 (RECORRIDO), EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - CPF: 788.214.522-04 (ADVOGADO), LILIANE DOS SANTOS REBELO - CPF: 658.885.532-04 (ADVOGADO), ROBERTO ALESSANDRO MONTEIRO NASCIMENTO - CPF: 696.929.122-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1005230-05.2020.8.11.0040.

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO.

Recorrente:
JULIAN VALERIO POLETO.

Recorridos:
HUGO XAVIER DE VASCONCELOS e STEEL FRAME AMAZÔNIA LTDA – EPP

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
14/08/2025 (SESSÃO VIDEOCONFERÊNCIA
).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. FALTA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pela parte exequente contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, ao argumento de ausência de expectativa de efetividade na execução.

2.

O exequente alegou que indicou bem imóvel para penhora e avaliação, o qual não seria de valor elevado, e defendeu a proporcionalidade e viabilidade da medida, requerendo a reforma da sentença e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir se houve efetivo esgotamento dos meios executórios disponíveis para localização de bens penhoráveis, como pressuposto necessário à extinção do cumprimento de sentença com base no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A extinção do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis exige a comprovação do esgotamento de todas as diligências executórias legalmente cabíveis, o que não se verificou no caso concreto.

5.

O juízo de origem indeferiu o pedido de penhora do imóvel indicado e extinguiu o feito sem previamente intimar o exequente para manifestar-se ou indicar outros bens, o que configura cerceamento de defesa.

6.

Não restando demonstrada a inexistência de bens penhoráveis nem o esgotamento de alternativas executórias, impõe-se a desconstituição da sentença para assegurar o prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A extinção do cumprimento de sentença com base no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 exige o esgotamento de todos os meios executórios disponíveis para localização de bens penhoráveis.

2.

A ausência de intimação do exequente após o indeferimento da penhora configura cerceamento de defesa e impede a extinção prematura do feito.

3.

A simples tentativa de localização de bens por SISBAJUD e RENAJUD, sem adoção de outras medidas ou esgotamento de possibilidades, não justifica a extinção do processo executivo.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 53, § 4o; CPC, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1043610-20.2020.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 11.11.2024; TJPR, Recurso Inominado 0002192-20.2019.8.16.0162, Rel. Helder Luís Henrique Taguchi, j. 05.04.2024; TJMT, N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, Rel. Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 11.03.2024.

R E L A T Ó R I O

O exequente/reclamante pretende a reforma da r. decisão monocrática proferida no ID 297496961, que julgou extinto o processo executivo, nos termos do art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95.

Em sede recursal, o recorrente sustenta que indicou bem imóvel para avaliação e penhora, afirmando não se tratar de bem de valor elevado e, ainda, que, sem esgotar os meios executórios, a execução foi extinta.

Aduz, ainda, que a constrição do bem indicado se mostra medida proporcional ao caso concreto, simples e eficaz, não havendo justificativa para a precoce extinção do feito.

Ao final, requer a reforma da r. sentença, bem como a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Intimada (ID 297496975), a recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Trata-se de cumprimento de sentença, no valor atualizado de R$ 53.377,28 (cinquenta e três mil, trezentos e setenta e sete reais e vinte e oito centavos), no qual foi formulado pedido de penhora e avaliação do imóvel denominado Lote no 04 “J”, com área de 44,43 m2, situado no município de Santarém-PA e matriculado sob o no 25.329, à folha 158, do Livro no 2 – AAG, de propriedade da devedora (ID 297496956).

O magistrado singular extinguiu o feito e, ao fundamentar sua decisão, ponderou o seguinte:

“
DO PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEIS POR TERMO NOS AUTOS:

A penhora do imóvel indicado configura questão complexa incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, tendo em vista a desproporcionalidade da medida.

Isto porque, em que pese o pedido de penhora de imóveis, imperioso ressaltar que além dos bens indicados devem ser passíveis de penhora e compatíveis com o valor do débito, notadamente quando a execução deve ser feita em benefício do credor, porém de forma menos gravosa ao devedor, sendo desarrazoado proceder a penhora de imóvel para a quitação do débito em questão.

Isto posto, indefiro o pedido de penhora dos imóveis indicados.

DA EXTINÇÃO DO FEITO

Cuida-se de cumprimento de sentença iniciada em outubro de 2023. Após, foram empreendidas tentativas de localização de bens junto aos sistemas Sisbajud e Renajud. Em seguida a parte Executada compareceu requerendo a penhora de imóvel por termo nos autos, a qual restou indeferida acima.

Pois bem. No caso em tela, a marcha executória tramita sem que haja qualquer expectativa de medida eficaz, levando a concluir que o processo executivo se desvirtuou da ideia motriz delineada pelo legislador de 1.995, fugindo do conceito de celeridade, de simplicidade, de efetividade processual elencados na Lei n. 9.099/95 como princípios vetores do rito especial criado.

Isso significa dizer que em matéria de execução cível sumaríssima, somente serão processadas aquelas demandas executivas cujo procedimento expropriatório se apresente amoldado à ideia de simplificação de atos, e isso se acha, expressamente, assinalado na norma do art. 53, § 4o, cujo ônus na indicação de bens passíveis de penhora para a satisfação do débito, repita-se, é da parte Credora, não cabendo ao Judiciário substituir no papel que lhe pertence. (...)”

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão singular merece reparo.

No caso concreto, observa-se que o magistrado singular indeferiu o pedido de penhora dos imóveis indicados e,
na sequência
, extinguiu o feito por entender que não há expectativa de medida eficaz, o que desvirtuaria a ideia motriz delineada pelo legislador. Contudo,
não houve intimação do exequente
, ora recorrente,
quanto ao indeferimento do pedido da penhora do bem indicado,
impossibilitando-o de indicar novos bens ou requerer o que de direito
.

Assim, constata-se a ausência de esgotamento de todas as medidas executórias cabíveis, o que configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença extintiva, impondo o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Dessa forma,
não restando comprovada a inexistência de bens penhoráveis, tampouco o esgotamento dos meios de execução legalmente disponíveis
,
impõe-se a desconstituição da sentença extintiva e o retorno dos autos ao juízo de origem
, a fim de que se prossiga com a execução.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela exequente contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95, com possibilidade de expedição de certidão de crédito. A recorrente sustenta a ausência de esgotamento das medidas executivas antes da extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve efetivo esgotamento dos meios executórios para localização de bens penhoráveis, que justificasse a extinção do cumprimento de sentença nos termos do art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis exige a comprovação do esgotamento de todas as diligências cabíveis de busca patrimonial, o que não se verificou no caso concreto.

Foram realizadas apenas consultas ao SISBAJUD e a tentativa de desconsideração da personalidade jurídica, sem a adoção de outras medidas executórias disponíveis, como pesquisas em sistemas alternativos ou diligências junto a registros públicos.

A ausência de esgotamento dos meios de execução configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença extintiva, impondo o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

provido.

Tese de julgamento:

A extinção do cumprimento de sentença com base no art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95 exige o esgotamento de todos os meios executórios disponíveis para localização de bens penhoráveis.

A mera realização de buscas por meio do SISBAJUD e tentativa de desconsideração da personalidade jurídica, sem adoção de outras diligências cabíveis, é insuficiente para caracterizar o esgotamento das medidas executivas.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 53, §4o; CPC, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1043610-20.2020.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 11.11.2024; TJPR, Recurso Inominado 0002192-20.2019.8.16.0162, Rel. Helder Luís Henrique Taguchi, j. 05.04.2024; TJMT, N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, Rel. Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 11.03.2024.
(N.U 1031464-39.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025) (grifei).

RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 53, § 4o DA LEI No. 9.099/95. SITUAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXTINÇÃO PREMATURA. RETORNO DOS AUTOS Á ORIGEM PARA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
1- É certo que a aplicação do art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95 pressupõe o esgotamento das vias extrajudiciais e judiciais de busca de bens penhoráveis. No caso em análise, porém, não se verifica a ausência de bens penhoráveis necessária à extinção da execução, tendo em vista que houve apenas a tentativa de buscas no sistemas “BACENJUD”, “RENAJUD” e “INFOJUD”, restando ausente as buscas nos inúmeros outros sistemas disponíveis.
(TJMT - N.U 1043610-20.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO.
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, §4o, DA LEI N. 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO E DETERMINAÇÃO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO COM BASE APENAS EM PESQUISA BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO
.
1. Não havendo a localização de bens penhoráveis, mesmo após o esgotamento de várias tentativas, impõe o artigo 53, §4o, da Lei n. 9.099/95 a necessidade de extinção do feito. 2. Entretanto, a extinção por tal fundamento exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese, pois houve apenas tentativa de penhora por meio do SISBAJUD e RENAJUD, sendo possível a práticas de vários outros meios executórios para satisfazer a execução, os quais foram inclusive requeridos. 3. Reforma do provimento judicial para determinar o prosseguimento da execução. 4. Recurso provido.
(TJMT - N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024). (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para desconstituir a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2025